Tribunal: STF
Processo: HC 61163
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO.
- APELAÇÃO QUE E TEMPESTIVA, UMA VEZ QUE, NO DIA 6 DE SETEMBRO DE
1982, NÃO HOUVE EXPEDIENTE FORENSE NA COMARCA DE GUARULHOS (SP).
HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA QUE O TRIBUNAL IMPETRADO, AFASTADA A
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, PROSSIGA EM SEU
JULGAMENTO COMO ENTENDER DE DIREITO.